Tribunal: TJDFT
Processo: 0002906-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME CONTRA A FAUNA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Aplicada a pena e inexistindo recurso da acusação, a reprimenda não pode mais ser alterada para prejudicar o sentenciado, tornando-se base para o cálculo da prescrição, ainda que não tenha transitado em julgado para a defesa.
2. Nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício.
3. De acordo com o disposto no art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. No presente caso, tendo em vista que as reprimendas aplicadas, isoladamente consideradas, não superam dois anos, operou-se a prescrição, já que transcorridos mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
4. Apelação conhecida. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício. Mérito prejudicado.